Tribunal: TJES
Processo: 5000527-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000527-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEUCIMAR SABADINI ALBERTO e outros

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GEUCIMAR SABADINI ALBERTO e JULIO CESAR MACHADO BEZERRA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade. Os embargantes alegam omissão e contradição do julgado quanto à inexistência de impugnação específica ao aditivo contratual manuscrito de fl. 445, que, segundo afirmam, tornaria incontroversa sua autenticidade e prescindiria de dilação probatória. Pleiteiam a atribuição de efeitos infringentes, com reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e da nulidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a autenticidade do aditivo contratual apresentado na exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se há prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a alegada incontroversibilidade da autenticidade do aditivo contratual manuscrito, destacando que, diante das particularidades do caso — como a juntada tardia, o formato do documento, a folha de agenda e a divergência nas datas de reconhecimento de firma —, há fundada dúvida sobre sua veracidade, o que impõe a necessidade de dilação probatória.

A exigência de dilação probatória revela-se incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que não comporta instrução probatória, razão pela qual o argumento da suficiência da presunção de autenticidade do documento é devidamente afastado no acórdão.

Não há contradição ou omissão, pois o acórdão enfrentou diretamente os argumentos dos embargantes e apresentou fundamentação clara e coerente ao justificar a manutenção da rejeição da exceção.

O prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelos embargantes resta atendido, nos termos da jurisprudência consolidada, pois as matérias foram decididas de forma explícita, sendo desnecessária a menção literal aos artigos de lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de documento manuscrito nos autos não afasta, por si só, a necessidade de dilação probatória quando há elementos concretos que colocam em dúvida sua autenticidade.

A exceção de pré-executividade não é meio adequado para análise de questões que demandam instrução probatória.

Considera-se prequestionada a matéria quando efetivamente decidida, ainda que não haja citação literal dos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 374, III, 411, I e III, e 1.022; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: Não consta referência expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5000527-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEUCIMAR SABADINI ALBERTO, JULIO CESAR MACHADO BEZERRA

AGRAVADO: ROBERTO RIBEIRO DE CASTRO, ELIANE BEATRIZ DE SOUZA RIBEIRO DE CASTRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BATISTA - ES7406-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por GEUCIMAR SABADINI ALBERTO E JULIO CESAR MACHADO BEZERRA contra o acórdão de evento (ID. 16137350), por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID. 16740084), os recorrentes alegam, em síntese, que: (I) o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por não considerar a incontroversibilidade da existência e da autenticidade do aditivo contratual de fl. 445; (II) os embargados não apresentaram impugnação específica aos fatos e documentos apresentados, configurando confissão ficta nos termos do art. 341 do CPC; (III) a ausência de impugnação torna a matéria apta a ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, prescindindo de dilação probatória; (IV) o documento é dotado de presunção de autenticidade, nos termos do art. 411, I e III, do CPC; (V) a exigência de dilação probatória representa error in procedendo, por afastar indevidamente matéria de ordem pública do âmbito da exceção de pré-executividade; (VI) requerem ainda o prequestionamento dos artigos 341, 345, 374, III, e 411, I e III, do CPC, e 476 do Código Civil, com atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Com base nessas alegações, pleiteiam seja o recurso provido para reformar o v. acórdão, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e a nulidade da execução.

Contrarrazões aos embargos em ID nº 16829074, oportunidade em que a parte embargada pugnou pelo desprovimento dos aclaratórios.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos e passo à análise de suas razões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Os embargantes sustentam que, por ausência de impugnação específica, os fatos relativos à existência e autenticidade do aditivo contratual manuscrito de fl. 445 seriam incontroversos e, por isso, não dependeriam de dilação probatória.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente tal argumento ao destacar que a mera existência do documento não afasta a necessidade de produção de provas sobre sua autenticidade, sobretudo diante das minúcias do caso, que ensejaram fundadas dúvidas sobre a veracidade do aditivo. Conforme constou expressamente do voto:

“[...]A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade se revela prudente ao apontar as ‘minúcias’ que necessitam de esclarecimento por meio de instrução probatória, eis que a análise do contexto fático e do suposto aditivo revela circunstâncias que levantam dúvidas acerca da autenticidade do documento[...]”.

Portanto, não há omissão, tampouco contradição. O acórdão embargado afastou a tese da incontroversibilidade dos fatos por considerar que as circunstâncias da juntada tardia do aditivo, seu formato manuscrito, em folha de agenda, a divergência nas datas de reconhecimento de firma, dentre outros aspectos, fragilizam sua presunção de veracidade e autenticidade. Assim, justificou-se a necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Diferente do que sustentam os recorrentes, o Colegiado não ignorou os fatos. O voto condutor pontuou que a existência física de um manuscrito não induz, por si só, à sua eficácia jurídica automática quando o contexto cronológico do processo consistente em execução iniciada em 2019 e documento apresentado apenas em 2021 com reconhecimento de firma tardio, sugere a necessidade de instrução probatória.

No tocante ao prequestionamento, ressalta-se que não há necessidade de citar numericamente todos os dispositivos legais nos quais o julgado se baseia, bastando que as questões submetidas à análise sejam efetivamente decididas. Assim, a decisão judicial, ao dar tratamento específico à matéria sub judice, é suficiente para os fins de prequestionamento, não havendo necessidade de abordar, isoladamente, todos os dispositivos legais pertinentes ao julgado.

Portanto, firme nas razões expostas, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, considerando-se prequestionadas as questões apontadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.